Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇAO. CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO. MERCADO FOREX E CRIPTOMOEDAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. DESCONTO DOS DIVIDENDOS E JUROS PAGOS NA VIA EXTRAJUDICIAL. RECEBIDOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA.
1. Tratando-se de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, característica intrínseca a sua hipossuficiência (artigo 4o, inciso I, da Lei n. 8.078/1990), consoante entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo do IRDR n. 20.
2. Reconhecida a resilição do contrato de adesão à sociedade em conta de participação, em virtude do descumprimento de obrigação contratual por parte do sócio ostensivo, deve ser assegurado ao sócio participante o direito à restituição do capital aportado, abatidos os valores levantados no período de vigência contratual a título de dividendos, lucros ou bonificações, de modo a evitar o enriquecimento indevido de quaisquer das partes contratantes.
3. O dano moral somente estará caracterizado quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme previsão contida nos incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal.
3.1. Para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, faz-se necessário a demonstração do ato ilícito; da ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, e, ainda, a existência de nexo de causalidade.
3.2. Em se tratando de contrato de adesão a sociedade de conta em participação, com investimentos de alto risco, ainda que o sócio participante tenha sido surpreendido com o descumprimento das obrigações assumidas pelo sócio ostensivo, tem-se que o pesar decorrente da demora injustificada na liberação do capital está inserido na órbita dos dissabores decorrentes de inadimplemento contratual, hipótese sem aptidão para caracterizar fato gerador de indenização por danos morais.
4. Observado que a autora decaiu de parte expressiva em relação à pretensão deduzida na inicial, não há como ser reconhecida a sucumbência mínima, a ensejar a condenação dos réus ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base na regra inserta no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.